Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713733-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. juízo da 16a Vara Cível de Brasília em razão de o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras ter declinado da competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada por Direcional Canario Engenharia LTDA em desfavor de Trindade Distribuidora de Iluminação LTDA, processo n. 0705101-71.2025.8.07.0020. O juízo suscitante, da 16a Vara Cível de Brasília, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 70639291 – pp. 28-30, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: Cuida-se de ação de cancelamento de protesto c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por DIRECIONAL CANARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, contra TRINDADE DISTRIBUIDORA DE ILUMINAÇÃO LTDA., igualmente pessoa jurídica, ambas qualificadas nos autos. A parte autora afirma que celebrou com a requerida, em 05/04/2023, contrato de fornecimento de luminárias, formalizado por meio de Ordem de Compra, tendo adquirido 50 luminárias direcionáveis com lâmpada recuada e antiofuscante de 24o, bem como 121 luminárias do mesmo tipo, com feixe de 36o. O valor total da negociação, acrescido do frete, somou R$ 5.984,72 (cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), montante este quitado integralmente até a data do vencimento acordado, em 19/05/2023. Sustenta a autora que, não obstante a quitação do débito, foi surpreendida com a intimação de protesto referente à Nota Fiscal no 745, tendo imediatamente procurado a requerida para solução amigável da questão. Segundo a narrativa inicial, a requerida reconheceu o equívoco e se comprometeu a enviar carta de anuência para cancelamento do protesto, o que, contudo, não se concretizou. A autora destaca que empreendeu diversas tentativas extrajudiciais de contato com a requerida, por e-mail e aplicativo de mensagens, todas infrutíferas. Salienta, ainda, que a requerida teria transferido o crédito em questão à empresa ZM FOMENTO MERCANTIL (factoring), circunstância que reforçaria o caráter indevido do protesto, tendo em vista a inexistência do débito. Aduz que a manutenção do apontamento restritivo em seu nome vem gerando prejuízos comerciais de difícil reparação, impactando negativamente em suas atividades empresariais, notadamente pela impossibilidade de contratação com fornecedores e instituições financeiras. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de tutela de urgência para suspensão ou cancelamento imediato dos efeitos do protesto vinculado à Nota Fiscal no 745, com expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília/DF. Decido. O feito foi inicialmente distribuído à 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, por meio de decisão, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, sob o fundamento de que o local onde a obrigação deveria ser satisfeita seria o Cartório JK, situado na Asa Sul, nesta capital. Entretanto, compulsando os autos, notadamente o documento identificado sob o Id. no 228970014, correspondente à Nota Fiscal de no 745, observa-se que os produtos adquiridos – luminárias destinadas à atividade empresarial da autora – têm como destinatária a filial da requerente situada na cidade de Águas Claras/DF, sendo também neste local o endereço consignado para a entrega dos bens objeto da negociação. Desse modo, é forçoso reconhecer que a filial da autora, constante da nota fiscal e expressamente localizada em Águas Claras, é a unidade empresarial diretamente envolvida na relação jurídica controvertida. A previsão de entrega dos produtos e a atuação da filial nesse polo atrativo territorial consolidam, portanto, elemento de conexão com a circunscrição de Águas Claras. Importa ressaltar, ainda, que o declínio de competência promovido pela 1a Vara Cível de Águas Claras se deu ex officio, sem que houvesse manifestação da parte requerida quanto à incompetência relativa. Tratando-se de competência territorial, esta não pode ser modificada de ofício, salvo na hipótese excepcional do §5o do art. 63 do CPC — situação não configurada nos autos, haja vista que, repise-se, a demanda guarda relação com a circunscrição de Águas Claras/DF. Ante o exposto, SUSCITO conflito negativo de competência com a 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. Solicita-se, desde já, ao(à) eminente relator(a) que o Juízo Suscitado seja designado provisoriamente para resolver as questões urgentes pendentes de apreciação. À Secretaria para que adote as providências necessárias para distribuição do presente conflito. Fica a parte intimada. O juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 70639291 – p. 26): Fundamentada a distribuição da presente ação no art. 53, III, "d", do CPC e tendo o Autor apontado o Cartório JK, situado na Asa Sul, como lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, promova-se a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis de Brasília. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 28 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora Relatora